Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. MARCA REGISTRADA NO INPI. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO EXCLUSIVO. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ESFERA FEDERAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DO REGISTRO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A garantia do uso exclusivo da marca depende da existência de seu registro no INPI.

2. A tramitação de processo na justiça federal, com o objetivo de obter a nulidade do registro da marca, configura a existência de questão prejudicial em relação ao processo em trâmite na justiça estadual que almeja a cessação da utilização da marca, além de condenação da Ré à indenização por danos morais e materiais pelo uso indevido dessa.

3. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC/15, que determina a suspensão do processo, quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

4. A superveniência da declaração de nulidade do registro da marca por sentença proferida na justiça federal, com trânsito em julgado, constitui, com amparo no art. 493 do CPC/15, fato extintivo do suposto direito da parte Autora quanto à reparação por uso indevido da marca e à proibição de seu uso, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

5. Apelo da Autora conhecido e não provido. Apelação da Ré conhecida e provida.